Tribunal: TJSP
Processo: 0003882-48.2020.8.26.0590
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Roubo
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
Recurso em Sentido Estrito. Roubo simples. Liberdade provisória cumulada com medidas cautelares concedida na origem. Réu primário. Prisão preventiva que se mostra excessiva. Cautelares alternativas à prisão impostas. Recurso improvido.